Tribunal: TJDFT
Processo: 0740457-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Receptação. Nulidade da prova. Violação de domicílio. Inocorrência. Fundadas razões. Crime permanente. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria. Reincidência. Regime fechado. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e receptação (art. 180 do CP).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a legalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar com base em denúncia anônima complementada por diligências policiais e flagrante de usuário; (ii) a suficiência probatória para a condenação por tráfico e receptação; e, (iii) a adequação do regime inicial fechado para réu reincidente com pena total de 7 anos.
III. Razões de decidir.
3. A “denúncia” anônima, quando corroborada por diligências que confirmem sua verossimilhança, inclusive a constatação fática de uma transação de drogas, legitima a busca domiciliar sem mandado em situação de flagrante de crime permanente.
4. No crime de receptação, incumbe à defesa comprovar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo se o bem foi apreendido em poder do réu, conforme art. 156 do CPP.
5. Ao réu reincidente, ainda que portador de circunstâncias judiciais favoráveis, com pena total fixada acima de 4 anos e abaixo de 8 anos, deve ser imposto o regime inicial fechado, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, caput e § 2o, "c"; art. 65, I e III, "d"; art. 180, caput; art. 330; CPP, art. 155; art. 156; CTB, art. 195; LC 64/90.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, Súmula 545; STJ, Tema 585; STJ, Tema Repetitivo 1.060; STJ, AgRg no REsp 1.870.835/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.790.460/MG; TJDFT, Acórdão 1966115; TJDFT, Acórdão 2047504; TJDFT, Acórdão 2051897; TJDFT, Acórdão 2057818.